Tribunal: TJDFT
Processo: 0749134-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO EM TURMA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar o Distrito Federal a implementar nos proventos de aposentadoria da autora o percentual de 1,8% (um virgula oito por cento) e ao pagamento de R$ 2.215,92 (dois mil, duzentos e quinze reais e noventa e dois centavos) a título de valores vencidos, sem prejuízo das diferenças vincendas no curso da ação. A parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Aduz que a atuação em Turma de Ensino Especial (CEE) impossibilita o recebimento da GAA.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A controvérsia incide sobre o percentual devido à título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA a serem incorporados aos proventos de aposentadoria da parte autora, no percentual de 1,8%, face as atividades de alfabetização realizadas em 05/03/2001 a 23/02/2003 (721 dias) e 09/02/2004 a 19/02/2006 (742 dias).
IV. A Súmula 23 da TUJ elucidou que: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994”.Não obstante, na situação dos autos a parte autora postula a incorporação da GAA relativo a atividades realizadas após a entrada em vigor da Lei Distrital no 654/94 que já estabelecia no seu artigo 5o o direito à incorporação da gratificação ao dispor que: “A Gratificação a que se refere esta Lei será gradativamente incorporada como vantagem pessoal nominalmente identificável (...)”.
V. A Gratificação de Atividade de Alfabetização – “GAA” é devida ao professor em efetivo exercício de regência de classe, que alfabetize crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas. O art. 21, inciso III e § 2o da Lei Distrital n. 4.075/2007 (atualmente, arts. 17, inciso III, 19 e 30 da Lei Distrital n. 5.105/2013) dispõem acerca do direito do servidor professor a percepção de gratificação de atividade de alfabetização (GAA), que poderá ser incorporada à remuneração do cargo efetivo caso o professor deixe de desempenhar a atividade, a razão de 0,6% por ano de efetivo exercício em atividade de alfabetização, até o limite de 15%.
VI. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora apresentou declaração de autuação (ID 57551329 - Pág. 87/8) na qual consta que foram realizadas atividades de alfabetização nas turmas de ensino especial nos períodos de 05/03/2001 a 23/02/2003 (721 dias) e 09/02/2004 a 19/02/2006 (742 dias). Logo, deve ser incorporado o percentual de 1,8% conforme fixado na sentença. Ademais, o documento apresentado em fase recursal (ID 57551351, pág. 8/9) não afasta a regularidade daquele apresentado na inicial, especialmente ante a ausência de impugnação específica.
VIII. Por fim, cumpre ressaltar que a legislação de regência não exclui o pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) aos professores que exerçam atividade de ensino especial. Neste sentido, confira-se precedente: (Acórdão 1720464, 07624833920228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.